Tribunal: TJES
Processo: 5008146-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008146-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PODER E POLÍCIA BASEADO EM ÚNICO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
PRINC
Í
PIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
.
Em relação as alegações da suposta extrapolação do
P
oder de
P
olícia e de que a reclamação não poderia ser
advinda
de um único consumidor,
tais alegações não merecem prosperar, pois já foi pacificado nos Tribunais Superiores que o PROCON exerce também o
P
oder de
P
olícia
sendo
permitido a reclamação
realizada
por apenas um consumidor.
2.

No que concerne ao ponto d
o
que
foi alegado a
inexistência
da
falha na prestação de serviço,
a
o compulsar os autos, verific
a-se
que restou evidente falha na prestação de serviço
ao consumidor
,
com base n
os documentos anexados na exordial,
que, resumidamente narr
aram
a questão
que
sofrida pelo mesmo

diante de

cobranças
indevid
a
s,
por falha na medição do consumo de energia elétrica
.
3.

Assim,

sem que tenha havido prova em sentido contrário pelo fornecedor de serviços, conforme regra constante do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII),
outra conclusão não há senão considerar que houve ferimento aos direitos do consumidor, por inexistir prova de a cobrança ser devida sem a apuração solicitada no medidor do consumidor
.

4.

D
essa forma
,
reput
a-se
que o valor da sanção
aplicada
excede ao caso concreto,
sobretudo se levado em consideração os parâmetros utilizados por esta Corte de Justiça.

S
endo assim,
necessária a readequação da multa administrativa aplicada,

devendo a mesma ser
reduzida de R$ 15.000,00 (quinze mil) para R$ 10.000,00
(dez mil),
amparado pelos
princípio
s
da proporcionalidade e razoabilidade
.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008146-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela
Edp Espírito Santo Distribuição De Energia S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª V
ara

da
F
azenda
P
ública
E
stadual
E M
unicipal
, R
egistros
P
úblicos
, M
eio
A
mbiente
E S
aúde

de Vitória
, que,
nos autos da ação anulatória,
foi julgado parcialmente
procedente

o pedido form
ula
do na inicial para reduzir o valor da multa aplicada.

Via de consequência,
ocorrendo a hipótese de sucumbência recíproca, foram condenadas as partes no pagamento das custas processuais
na proporção de 50% (cinquenta por cento), ficando o requerido isento do pagamento (nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013).

O apelante sustentou em seu recurso, resumidamente, que
(i)
Houve a extrapolação do
P
oder de
P
olícia, não podendo ser a reclamação de um único consumidor
embasar a reclamação administrativa,
pois não fere o interesse público e a tutela não compete ao Procon;
(ii)
inexistência de falha na prestação de serviços prestados pela concessionária apelante;
(iii)
desproporcionalidade d
o valor da
multa
aplicada
.

Sem contrarrazões apresentadas.

Já de antemão, saliento que o
cerne do presente recurso é apurar
se houve extrapolação do
P
oder de
P
olícia ao aplicar a multa,
diante de
suposta falha na prestação de serviço,
bem como

a hipótese d
e a
multa
administrativa
fixada pelo PROCON
ser ou não proporcional ao caso concreto
.

Pois bem.

Em relação as alegações da suposta extrapolação do
P
oder de
P
olícia e de que a reclamação não poderia ser
advinda
de um único consumidor,
tais alegações não merecem prosperar, pois já foi pacificado nos Tribunais Superiores que o PROCON exerce também o
P
oder de
P
olícia
sendo
permitido a reclamação
realizada
por apenas um consumidor.
Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o valor fixado na multa atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, alterar as conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, providência inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)
(grifei)

No que concerne ao ponto d
o
que
foi alegado a
inexistência
da
falha na prestação de serviço,
a
o compulsar os autos, verifico que restou evidente falha na prestação de serviço
ao consumidor
,
com base n
os documentos anexados na exordial,
que, resumidamente, narr
aram
a questão
sofrida pelo mesmo,
diante

de

cobranças
indevid
a
s,
por falha na medição do consumo de energia elétrica
.

Assim,

sem que tenha havido prova em sentido contrário pelo fornecedor de serviços, conforme regra constante do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII),
outra conclusão não há senão considerar que houve ferimento aos direitos do consumidor, por inexistir prova de a cobrança ser devida sem a apuração solicitada no medidor do consumidor
.

L
ogo, o
consumidor
foi até
a
concessionaria,
narrando que

a

cobrança
estava
in
corret
a
,
solicitando que o
PROCON supri
sse

tal
falha na prestação de serviço,
sem que tenha
havido
qualquer resposta
,

ensejando, assim,
a
multa
administrativa
.

Nesse passo,
a
lega o apelante que a multa administrativa foi aplicada de forma desproporcional ao caso concreto,
sendo o valor de R$ 23.155,44 (
vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos
)
,
fer
e
o
s
princípio
s
da proporcionalidade e razoabilidade.

Em se tratando da
proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
e art. 36 da Lei 11.738/2003,

in verbis
:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados: I - as circunstâncias atenuantes e agravantes; II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
.

Art. 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.

D
essa forma
,
reputo que de fato o valor da sanção
aplicada
excede ao caso concreto,
sobretudo se levado em consideração os parâmetros utilizados por esta Corte de Justiça.

S
endo assim,
necessária a readequação da multa administrativa aplicada,

devendo a mesma ser
reduzida de R$ 15.000,00 (quinze mil) para R$ 10.000,00
(dez mil),
amparado pelos
princípio
s
da proporcionalidade e razoabilidade
.

Nesse
sentido,
julgado desta Corte
:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº. 0035942-61.2019.8.08.0024 Apelante: Município de Vitória Apelado: Banco Pan S/A Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 57 do CDC estabelece que A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos . 2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
3. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.
4. Inexiste violação à exegese cri stalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 22 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATORA
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0023324-46.2018.8.08.0048 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DIREITOS INDIVIDUAIS LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS REDUÇÃO DA MULTA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). 4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor.
7. Recurso parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180208430, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de que seja reduzido o valor da multa administrativa aplicada
de
R$ 15.000,00 (quinze mil) para R$ 10.000,00
(dez mil).

Mantenho os ônus sucumbenciais conforme fixados na origem,
diante da ausência de alteração substancial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 12/09/2023